Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. Considerando que a pena privativa de liberdade foi reduzida ao seu mínimo legal, a pena acessória deveria ser igualmente fixada. Assim, verifica-se a ocorrência de contradição/erro material no Acórdão embargado.
3. Embargos conhecidos e providos.